Tribunal: TJDFT
Processo: 0715773-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. INALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DESDE O JULGAMENTO DO ÚLTIMO INCIDENTE. NÃO COMPROVAÇAO DOS REQUISITOS MÍNIMOS.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de instauração de novo incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
2. Aplica-se ao caso o artigo 50 do Código Civil, segundo o qual a desconsideração da personalidade jurídica está condicionada à comprovação da prática de abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, o que pode ser caracterizado tanto pelo desvio de finalidade como pela confusão patrimonial – não tendo nenhuma dessas circunstâncias sido comprovadas desde a última negativa do pedido de desconsideração.
3. Considerando que a situação dos autos não foi modificada desde a última decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deduzido pela agravante, e este, ainda que processado, não seria procedente, pela ausência de provas, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pleito de instauração de novo incidente.
4. Recurso conhecido e desprovido.